Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-86.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002618-86.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são embargantes
VANEIDE CANAVEZI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRESSA LILIAN CANAVEZI
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS e MARCO ANTONIO BIAZOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram parcialmente
os embargos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 48679
2
Voto no 48.679
Embargos de Declaração Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362/50000
Embargtes: Vaneide Canavezi e Andressa Lilian Canavezi Teixeira
Embargdos: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Marco Antonio Biazoto
Comarca: Mogi-Guaçu
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração – Omissão – Verba honorária devida
pelas partes autoras – Justiça Gratuita não constante do acórdão –
Acolhimento - Pretensão em alterar o julgado - Efeito infringente -
Impossibilidade de aplicá-lo ao caso - Questões decididas –
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vaneide Canavezi e outra,
em que afirmam, em síntese, haver omissão no Acórdão da Apelação Cível por elas
interposta, que deixou de explicitar a ressalva, ao fixar a verba honorária, de serem as
apelantes beneficiárias da justiça gratuita. Além disso, pleiteiam o reconhecimento da
inclusão dos danos morais dentro do conceito de danos corporais, nos termos da apólice
contratada, “para figurar a responsabilidade da Seguradora ao pagamento do dano
moral.”
Por isso, pretendem ver providos os Embargos.
Este é o relatório
No tocante ao pedido de reconhecimento da “inclusão dos danos morais
dentro dos danos corporais contratados nos limites de sua cobertura, figurando a
seguradora como devedora solidária”, melhor sorte não assiste às embargantes, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002618-86.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 48679
3
fica patente, o caráter infringente.
A questão aludida foi decidida no v.Acórdão.
As embargantes atacam o fundamento da decisão e, firmadas em
entendimento próprio, alegam, de maneira compreensiva, que não poderia ser decidida
daquela maneira a questão aventada.
Esta circunstância indica, sem sombra de dúvida, a pretensão de modificar o
julgado, hipótese esta que não se enquadra no conceito de Embargos de Declaração, que
somente aceitam caráter infringente em situações peculiares, o que não é o caso.
Em suma, neste ponto, os embargos não devem prosperar, devendo as partes
se voltar pelas vias apropriadas para fazer valer o seu juízo.
No entanto, observo que, assim como afirmado na petição, deve ser
observada a assistência judiciária gratuita deferida às embargantes.
Desta maneira, permanecendo íntegra a solução constante do acórdão,
ressalva-se apenas para o fim de constar serem as autoras beneficiárias da assistência
judiciária gratuita, mantendo sua condenação ao pagamento dos honorários do Procurador
da Seguradora, no valor de R$1.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator